Tribunal: TJDFT
Processo: 0034078-94.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0034078-94.2013.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: ANA MARIA DA SILVA, ANTONIA GUILHERME DA SILVA, ANTONIA SOARES PORTELA, AZIZ SALLUM, DINAMAR AFONSO MOREIRA, GIVANILDA PONTES SALLUM, INES GONÇALVES SANTIAGO, IZABEL LINHARES DE SOUZA, PEDRO SILVA MARTINS, SIZINO FERREIRA DE BRITO, VALDOMIRO FRANKLIN GONÇALVES MOTA, VERA LUCIA COIMBRA DE BRITO DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário (ID 14029033, p. 140/142), situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “(a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste.”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 16712236, p. 81/83). Com relação ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aqueles temas controvertidos, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Logo, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, por se revelar prematuro o seu envio à Corte Suprema neste momento. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019